Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VONTADE CONSCIENTE NÃO EXTERIORIZADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL CONDENAÇÃO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE.

1. O cotejo analítico entre a fundamentação e o dispositivo revela que houve erro material no dispositivo da sentença. Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil (CPC), as inexatidões materiais da sentença podem ser corrigidas de ofício. Portanto, retificado, de ofício, o erro material constante no item 6 do dispositivo da sentença.

2. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade para julgamento do mérito: o recurso deve ser adequado e necessário a sua finalidade. Carece de interesse aquele que recorre de ponto da sentença no qual não houve sucumbência para si, mas apenas para o corréu. Pedido de reforma da sentença no tocante a condenação por danos materiais não conhecido.

3. Nos termos do art. 537, § 4o, do CPC a multa coercitiva será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão. Configura inobservância da determinação que concedeu a tutela de urgência, a conduta de cessar os descontos em folha de pagamento, porém realizar cobranças das parcelas não descontadas. Hipótese de incidência da multa coercitiva.

4. Não há violação ao princípio da adstrição se o juízo, instado a se manifestar sobre a higidez do negócio jurídico, na análise dos elementos estruturais, entende não ser o caso de nulidade, mas de inexistência.

5. O negócio jurídico pode ser estruturado nos planos da existência, da validade e da eficácia. A vontade exteriorizada é elemento estrutural do negócio jurídico: sua ausência atinge o plano da existência. Na hipótese, comprovado que o consumidor não anuiu com os termos do contrato, em razão de divergência com a proposta, correta a declaração de inexistência.

6. Reconhecida a inexistência do negócio, a consequência natural é o retorno das partes ao estado anterior. Realizado o pagamento em consignação, pelo autor, da quantia recebida a título de empréstimo, descabe sua condenação à restituição dos valores.

7. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro das quantias descontadas da folha de pagamento do consumidor, conforme a regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

8. As instituições financeiras e correspondentes bancários são responsáveis por tomar as devidas cautelas de verificação na contratação e, portanto, pelas eventuais falhas de segurança internas ocorridas por ocasião da análise que devem preceder a formalização do negócio jurídico.

9. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pela contratação indevida de contrato de empréstimo consignado, para a qual o autor não anuiu.

10. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da análise do caso concreto.

11. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros fixados no § 2o do art. 85 do CPC. O arbitramento deve partir do menor patamar (dez por cento) e aumentar, conforme a análise dos parâmetros legais no caso concreto. Na hipótese, a fixação em 10% (dez por cento) é proporcional e atende aos critérios legais.

12. Erro material no dispositivo da sentença corrigido de ofício. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido.

13. Recurso do autor conhecido e provido. Honorários majorados. Modificada a distribuição do ônus da sucumbência.